Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-37.2016.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000077-37.2016.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILLIANE COSTA CASTRO, JOAO LUCAS DA SILVA, CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.

PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO.
LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. IMEDIATA APLICABILIDADE DA NORMA CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. APLICABILIDADE PLENA E IMEDIATA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DO ATENDIMENTO AO REQUISITO EXIGIDO
.
AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO.ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n
.º
8000077-37.2016.8.05.0246
,
e
m que são interessados
MUNICÍPIO DE BREJOLANDIA
e
JANETE ARAUJO DA SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos,
em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, d
e acordo com o voto relator designado, vencido o relator originário.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR